Tribunal: TJMT
Processo: 1043111-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043111-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 03.566.231/0001-55 (EMBARGANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 11.834.039/0002-01 (EMBARGANTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (EMBARGANTE), CENTRO OESTE SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.351.428/0001-47 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 - CNPJ: 11.834.039/0001-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão
. Inexistente.
Mero inconformismo
da parte
com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos
pelas recuperandas
contra acórdão que
deu
parcial
provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto pela U
nião
,
para reformar a decisão agravada, a fim de excluir a ordem de suspensão dos registros das recuperandas no CADIN.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se

houve
omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou
rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
BEM-ESTAR TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e CENTRO OESTE SERVIÇOS LTDA

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº

1043111-63.2025.8.11.0000
,
oriundo dos autos
da Recuperação Judicial nº
1014107-06.2024.8.11.0003
,
à unanimidade,
d
e
u parcial provimento ao recurso
interposto
pel
a

UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
, para reformar a decisão agravada, a fim de
excluir
a ordem de
suspensão dos registros das recuperandas no CADIN

(cf. Id. nº
366139394
).

As embargante s a leg a m que
“
o v. acórdão embargado incorreu em relevante omissão ao apreciar a controvérsia exclusivamente sob enfoque tributário-formal, deixando de enfrentar o verdadeiro fundamento jurídico que sustentou a decisão proferida pelo Juízo recuperacional de origem: a preservação da atividade empresarial e a necessidade concreta de manutenção da fonte produtora, nos exatos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/20
”, e que, de igual forma, não considerou adequadamente a “
diferença entre a suspensão do crédito tributário propriamente dito e o afastamento temporário dos efeitos restritivos decorrentes da inscrição no CADIN
”, pois, a seu ver, “
o v. acórdão partiu da premissa de que a suspensão dos registros no CADIN equivaleria, automaticamente, à submissão do crédito tributário aos efeitos da recuperação judicial
,

t
odavia, essa premissa não corresponde ao conteúdo da decisão agravada
”.

Dizem que o julgado também foi omisso sobre a

“
competência do Juízo universal para adoção de medidas assecuratórias voltadas à preservação da atividade empresarial e à efetividade do processo recuperacional
”, e, ainda, por
“
deixar de enfrentar os precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça
” que foram citados nas razões recursais.

Pedem, então, o acolhimento do
s embargos de declaração, a fim de que seja
m sanado s o s vício s apontado s

(cf. Id. nº
368686857
).

A embargada oferta
contrarrazões junto ao Id. nº
371236898
,
pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº
374100380
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de
Embargo
s de Declaração oposto
p
elas recuperandas

Bem-Estar Transportes
e
Prestação
d
e Serviços Ltda
e
Centro Oeste Serviços Ltda
contra o acórdão que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento

oriundo da
Recuperação Judicial
proposta pelas ora embargantes,
d
e
u parcial provimento ao
agravo

interposto
pel
a

União (Fazenda Nacional)
, a fim de reformar a decisão agravada para
afastar

a ordem de
suspensão dos registros das recuperandas no CADIN
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Nas razões destes declaratórios,
as
recuperandas/embargante
s

alegam
que
o acórdão embargado
foi omisso sobre
, basicamente, todos os
aspectos relevantes da discussão recursal, desde a “correta” identificação do tema objeto da controvérsia até a falta de refutação das teses e precedentes suscitados no agravo de instrumento.

Sobre a
omissão previst
a
no inciso II do art. 1.022 do CPC,
é preciso lembrar que o
conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado,
e, obviamente, também prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado pelas partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), pois,
na
verda
de, o que a
lei exige, de forma indispensável, é
que

a
fundament
ação
decis
ória
abranja todos os pontos capazes de influenciar
e afetar
o resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o
v.
acórdão embargado
.

Na verdade, da leitura dos presentes embargos de declaração, o que se vê é que as recuperandas/embargantes simplesmente ignoram o raciocínio decisório, adotando uma visão míope das razões de decidir para embasar a crítica aqui formulada, eis
que, em relação à impertinência jurídica da ordem de suspensão de registros do recuperando em qualquer espécie de banco de dados, consignou-se que “
o deferimento dopedido deprocessamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores
”, o que, por si só,
basta para afastar tal
medida
, independentemente, aliás, da natureza do crédito, e, em reforço argumentativo, destacou-se que “
os créditos tributários não são alcançados pelos efeitos da RJ
”, tendo sido enfatizado, ademais, o rigor necessário à cogitação da suspensão do registro do
devedor no

CADIN
de acordo com tese repetitiva, esta, sim, com efeito vinculante, firmada pelo STJ (
REsp
nº
1.137.497/CE
)
.

Logo, não vejo omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao acórdão embargado,
pois
a fundamentação decisória bem delimitou o
tema
objet
o da controvérsia recursal e
abrange
u
todos os pontos pertinentes
e necessários

à sua solução jurídica, sendo que o princípio da preservação da empresa não é um salvo-conduto para se ignorar as normas regras ou conceitos e efeitos jurídicos derivados do ordenamento jurídico, e, depois, não há sentido lógico-jurídico na argumentação em torno da “competência do juízo universal” ou no que diz respeito à diferença entre
suspensão d
a exigibilidade do
crédito tributário
e dos efeitos do registro no
CADIN, pois, com efeito,
eventual
confusão quanto a isso
somente aconteceu na
cabeça
da própria parte embargante.

Tem-se, pois, que
“não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

S
e
as
embargante
s
não concorda
m
com a interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja
m
rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve
m
fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido
enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026